Tribunal: TJMT
Processo: 0018254-90.2015.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA

TEMPORÁRIA

DE

DIREITO

PÚBLICO

E

COLETIVO

NÚMERO

ÚNICO
:

0018254-90.2015.8.11.0041

CLASSE:

APELAÇÃO

/

REMESSA

NECESSÁRIA

CÍVEL

(1728)

ASSUNTO:

[EFEITOS]

RELATOR:

DES(A).

EDSON

DIAS

REIS

TURMA

JULGADORA:

[DES(A).

EDSON

DIAS

REIS,

DES(A).

GILBERTO

LOPES

BUSSIKI,

DES(A).

MARIA

APARECIDA

RIBEIRO]

PARTE(S):

[MUNICIPIO

DE

CUIABÁ

-

CNPJ:

03.533.064/0001-46

(APELANTE),

AGUAS

CUIABA

S.A.

-

CONCESSIONARIA

DE

SERVICOS

PUBLICOS

DE

AGUA

E

ESGOTO

-

CNPJ:

14.995.581/0001-53

(APELANTE),

MINISTERIO

PUBLICO

(APELADO),

JUÍZO

DA

VARA

ESPECIALIZADA

EM

AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA

E

AÇÃO

POPULAR

DA

COMARCA

DE

CUIABÁ

(APELANTE),

FABIO

SILVA

TEODORO

BORGES

-

CPF:

982.681.041-04

(ADVOGADO),

RUY

JANONI

DOURADO

-

CPF:

926.317.037-15

(ADVOGADO),

MINISTERIO

PUBLICO

DO

ESTADO

DE

MATO

GROSSO

(APELADO),

VAINE

JOSE

CORDOVA

JUNIOR

-

CPF:

310.252.308-09

(ADVOGADO),

SUZANNE

MESOJEDOVAS

-

CPF:

402.735.348-07

(ADVOGADO),

JESSICA

SIMOES

DE

TOLEDO

-

CPF:

415.321.378-00

(ADVOGADO),

RUBENS

PIERONI

CAMBRAIA

-

CPF:

297.416.548-63

(ADVOGADO),

MPEMT

-

CUIABÁ

-

CIDADANIA

(APELADO),

JOSE

CARLOS

DE

OLIVEIRA

GUIMARAES

JUNIOR

-

CPF:

621.214.991-72

(ADVOGADO),

LUIZ

RODRIGUES

WAMBIER

-

CPF:

215.477.859-34

(ADVOGADO)]

A

C

Ó

R

D

Ã

O

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos

em

epígrafe,

a

CÂMARA

TEMPORÁRIA

DE

DIREITO

PÚBLICO

E

COLETIVO

do

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

de

Mato

Grosso,

sob

a

Presidência

Des(a).

MARIA

APARECIDA

RIBEIRO,

por

meio

da

Turma

Julgadora,

proferiu

a

seguinte

decisão:

POR

UNANIMIDADE,

CONHECEU

O

RECURSO

DE

ÁGUAS

CUIABÁ

PARA

ACOLHER

A

PRELIMINAR

DE

CERCEAMENTO

DE

DEFESA,

E

JULGOU

PREJUDICADO

O

APELO

DO

MUNICÍPIO

DE

CUIABÁ.

E

M

E

N

T

A

DIREITO

ADMINISTRATIVO

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA.

REAJUSTE

TARIFÁRIO

DE

SERVIÇOS

PÚBLICOS.

NULIDADE

DO

TERMO

ADITIVO.

PRELIMINAR

DE

CERCEAMENTO

DE

DEFESA.

PROVA

PERICIAL.

NECESSIDADE

DE

DILAÇÃO

PROBATÓRIA.

SENTENÇA

ANULADA.

RETORNO

À

ORIGEM.

RECURSO

DA

ÁGUAS

CUIABÁ

PROVIDO.

RECURSO

DO

MUNICÍPIO

PREJUDICADO

I.

Caso

em

exame

1.

Trata-se

de

recursos

de

apelação

e

remessa

necessária

interpostos

por

Águas

Cuiabá

S.A.

e

pelo

Município

de

Cuiabá

contra

sentença

que

julgou

procedente

ação

civil

pública

para

declarar

nulo

o

termo

aditivo

ao

contrato

de

concessão

dos

serviços

de

água

e

esgoto,

que

autorizava

reajuste

extraordinário

de

7,01%

na

tarifa,

homologado

pela

Agência

Municipal

de

Regulação

em

2015.

II.

Questão

em

discussão

2.

O

ponto

central

é

avaliar

a

necessidade

de

dilação

probatória

para

comprovar

a

legitimidade

do

reajuste

tarifário

como

mecanismo

para

restabelecer

o

equilíbrio

econômico-financeiro

do

contrato

de

concessão.

III.

Razões

de

decidir

3.

O

juízo

de

primeiro

grau

concluiu

pela

suficiência

do

acervo

documental

existente,

dispensando

a

produção

de

prova

pericial.

4.

Contudo,

diante

da

complexidade

do

caso

e

do

impacto

do

reajuste

na

vida

dos

usuários,

é

imprescindível

a

produção

de

prova

técnica

para

avaliar

alternativas

ao

reequilíbrio

contratual

previstas

no

contrato,

respeitando

o

contraditório

e

a

ampla

defesa.

5.

Precedentes

jurisprudenciais

indicam

que

a

supressão

de

provas

necessárias

ao

deslinde

da

controvérsia

caracteriza

cerceamento

de

defesa.

IV.

Dispositivo

e

tese

6.

Recurso

de

Águas

Cuiabá

S.A.

provido

para

anular

a

sentença

e

determinar

o

retorno

dos

autos

à

origem

para

produção

de

prova

pericial.

Recurso

do

Município

de

Cuiabá

prejudicado.

Tese

de

julgamento:

"É

imprescindível

a

dilação

probatória

em

ação

civil

pública

que

discute

a

legalidade

de

reajuste

tarifário

extraordinário,

visando

à

recomposição

do

equilíbrio

econômico-financeiro

de

contrato

de

concessão

de

serviços

públicos."

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO.

SR.

DR.

EDSON

DIAS

REIS

(RELATOR):

Egrégia

Câmara:

Cuida-se

de

remessa

necessária

e

recursos

de

apelação

interpostos

AGUAS

CUIABA

S.A.

-

CONCESSIONÁRIA

DE

SERVICOS

PUBLICOS

DE

AGUA

E

ESGOTO

e

pelo

MUNICÍPIO

DE

CUIABÁ
,

em

face

da

sentença

proferida

pelo

Juízo

da

Vara

Especializada

em

Ação

Civil

Pública

e

Ação

Popular

desta

Comarca,

nos

autos

da

Ação

Civil

Pública

n.

18254-90.2015.8.11.0041,

proposta

pelo

MINISTÉRIO

PÚBLICO

ESTADUAL,

que

julgou

procedente

o

pedido

inicial

para

confirmar

a

decisão

que

deferiu

o

pedido

de

tutela

antecipada

e

impôs

aos

requeridos

Município

de

Cuiabá

e

CAB

Cuiabá

S/A,

a

obrigação

de

não

celebrarem

o

termo

aditivo

ao

contrato

de

concessão

dos

serviços

públicos

de

abastecimento

de

água

e

esgotamento

sanitário

celebrado

em

17/02/2012,

dispondo

sobre

a

aplicação

do

adicional

de

7,01%

à

tarifa

cobrada

dos

usuários,

que

foi

homologado

em

Reunião

Ordinária

da

AMAES

ocorrida

no

dia

02/03/2015

e

que

julgou

procedente

o

pedido

de

revisão

extraordinária

apresentado

pela

CAB

CUIABÁ

em

02/07/2013

ou

suspender

os

efeitos

do

termo

aditivo

eventualmente

celebrado

nessas

condições,

bem

como,

impor

aos

requeridos

que

pactuem

a

recomposição

do

equilíbrio

econômico-financeiro

do

contrato

de

concessão,

em

virude

dos

fatos

tratados

no

item

anterior,

mediante

a

aplicação

das

medidas

alternativas

previstas

na

cláusula

22.2,

isoladas

ou

cumulativamente,

no

prazo

máximo

de

30

(trinta)

dias,

evitando-se

a

perpetuação

do

prejuízo

em

detrimento

da

própria

concessão,

da

concessionária

e

dos

usuários.

Em

suas

razões

recursais,

a

1ª

parte

apelante

AGUAS

CUIABA

S.A.

-

CONCESSIONÁRIA

DE

SERVICOS

PUBLICOS

DE

AGUA

E

ESGOTO

pretende

a

anulação

da

sentença,

por

cerceamento

de

defesa,

em

razão

do

impedimento

de

produção

de

provas,

por

não

ter

sido

fixado

os

pontos

controvertidos,

tendo

em

vista

a

pertinência

da

dilação

probatória,

sobretudo

a

prova

pericial

imprescindível

para

demonstrar

que

a

majoração

das

tarifas

cumpriu

com

a

previsão

contratual

de

manutenção

de

seu

equilíbrio

econômico-financeiro.

No

mérito,

aponta

que

a

sentença

deve

ser

reformada

por

error

in

judicando
,

em

razão

da

usurpação

de

competência

e

violação

ao

princípio

da

separação

dos

poderes,

por

conta

da

interferência

no

mérito

do

ato

administrativo.

Alega

a

necessidade

do

restabelecimento

do

equilíbrio

econômico-financeiro

mediante

reajuste

tarifário,

por

constituir

a

principal

fonte

de

remuneração

das

concessionárias

e

representar

o

mecanismo

mais

direto

de

compensação.

Assevera

a

observância

ao

princípio

da

modicidade

da

tarifa,

e

ao

final

pede

pela

atribuição

de

efeito

suspensivo

ao

recuso

a

fim

de

evitar

dano

irreparável

à

concessionária.

Ao

final,

requer

o

provimento

do

recurso

de

apelação

para

reconhecer

o

cerceamento

de

defesa

e,

não

sendo

esse

o

entendimento,

pleiteia

a

improcedência

do

pleito

inicial.

Por

sua

vez,

a

2ª

parte

apelante

Município

de

Cuiabá,

em

suas

razões,

salienta

que

a

diferença

entre

reajuste

contratual

e

reequilíbrio

econômico-financeiro

do

contrato,

alegando

a

ausência

de

nexo

e

causalidade

entre

a

atuação

do

poder

concedente

e

a

necessidade

de

se

proceder

à

recomposição

contratual.

Aduz

que

incumbe

ao

Poder

Público

definir

a

melhor

alternativa

das

previstas

no

contrato

para

readequação

do

equilíbrio

do

instrumento,

sendo

vedado

ao

Judiciário

ingerir

no

mérito

do

ato

administrativo.

Com

base

nesses

fundamentos,

pugna

pelo

provimento

do

apelo

para

julgar

improcedente

os

pedidos

iniciais.

O

apelado

apresentou

contrarrazões

no

id.

113321995

–

p.

35/63.

A

d.

Procuradoria-Geral

de

Justiça,

em

parecer

redigido

pelo

Dr.

Edmilson

da

Costa

Pereira,

opinou

pela

ratificação

da

sentença

e

pelo

desprovimento

dos

recursos

–

id.

.

113321995,

p.

78/86.

O

feito

foi

incluído

em

pauta

de

julgamento,

em

11/03/2020.

Houve

pedido

de

retirada

de

pauta

pela

empresa

Águas

de

Cuiabá

S/A

para

tentativa

de

conciliação

–

id.

113322002,

p.

28.

Posteriormente,

a

parte

apelante

Águas

Cuiabá

S/A

juntou

novo

documento

aos

autos

–

ids.

113322002,

p.

34/69,

e

113322003,

p.

01/24.

Com

o

procedimento

de

digitalização

dos

autos,

o

feito

foi

novamente

incluído

em

pauta,

mas

posteriormente

retirado

para

manifestação

da

Procuradoria-Geral

de

Justiça

sobre

a

nova

documentação

juntada.

Em

id.

135570654,

a

Procuradoria-Geral

de

Justiça

opinou

pela

impossibilidade

de

análise

do

novo

documento,

em

razão

da

supressão

de

instância.

Ato

seguinte,

em

id.

id.

139771661,

a

apelante

requereu

a

remessa

dos

autos

ao

NUPEMEC

para

tentativa

de

conciliação,

o

que

foi

deferido

pelo

relator

originário.

O

termo

de

audiência

foi

juntado

no

id.

169726176,

ocasião

em

que

a

tentativa

de

conciliação

restou

infrutífera.

Em

id.

204971691,

o

Ministério

Público

do

Estado

de

Mato

Grosso

requereu

o

sobrestamento

do

feito

em

segundo

grau

até

o

julgamento

da

ação

civil

pública

n.

1007962-14.2024.8.11.0041.

As

apelantes

Águas

Cuiabá

S/A

e

Município

de

Cuiabá

requereram

a

retirada

do

feito

de

pauta

ou

o

adiamento

–

ids.

206448161

e

206529164.

É

o

relatório

SUSTETENTAÇÃO

ORAL

USARAM

DA

PALAVRAS

OS

ADVOGADOS

HERMANO

JOSÉ

DE

CASTRO

LEITE,

PROCURADOR

DO

MUNICÍPIO

DE

CUIABÁ,

OAB/MT

Nº

22.961/B,

E

LUIZ

RODRIGUES

WAMBIER,

OAB/MT

N.º
14.469-A.

PARCER

ORAL

(RETIFICADO)

USOU

DA

PALAVRA

O

MINISTERIAL,

O

EXMO.

SR.

DR.

FLÁVIO

CEZAR

FACHONE:

Senhores

Desembargadores,

Esta

ação

carrega

uma

enorme

responsabilidade,

pois

a

decisão

de

Vossas

Excelências

envolve

um

valor

astronômico.

O

valor

mencionado

pode

implicar

aumentos

ou

reduções

nas

tarifas

ou

nas

obrigações

das

partes

envolvidas,

dependendo

do

entendimento

que

Vossas

Excelências

adotarem.

Informo

que,

conforme

já

citado

pelo

Doutor

Hermano

estamos

tratando

de

um

valor

aproximado

de

300

milhões

de

reais,

que,

em

tese,

poderia

ser

restituído

ou

acrescido,

caso

seja

concedido

os

acréscimos

pretendidos.

Analiso

o

presente

caso

para

manifestar-me,

com

foco

especial

no

recurso

apresentado

pela

empresa

Águas

Cuiabá.

O

Ministério

Público,

neste

momento,

retifica

seu

parecer

e

os

pareceres

anteriores

da

Procuradoria-Geral

de

Justiça.

Peço

licença

para

leitura

de

parágrafo

que,

em

meu

entendimento,

ao

retificar

os

pareceres,

considero,

em

especial,

o

conteúdo

do

item

43,

do

recurso

apresentado

pela

empresa

Águas

Cuiabá,

em

que

o

advogado

menciona
:

“
Cercear

esse

direito

da

apelante

afronta

postulados

básicos

do

processo

e
m

um

Estado

Democrático

de

Direito
.

Mais

do

que

isso,

impõe

uma

penalidade

sem

o

devido

conhecimento

dos

fatos,

com

base

exclusivamente

em

opiniões

e

não

em

elementos

comprovados

por

perícia

técnica

especializada,

é

inadmissível.

Trata-se

de

um

gravíssimo

dano,

que

deve

ser

afastado,

por

esse

Egrégio

T
ribunal

em

viabilizar

à

oportunidade

da

apelante

em

especificar

suas

provas,

justificar

sua

pertinência

e

produzi-las

para

o

desenvolvimento

do

processo,

em

conformidade

com

o

sistema

jurídico.
”

E,

ao

final,

no

tópico

4
4,

o

recurso

assim

pugna:

P
or

essas

razões,

a

sentença

deve

ser

anulada

c
om

o

retorno

dos

autos

à

primeira

instância

e

viabilizada

perante

especificação

de

provas

e

sua

produção
,

única

p
ossibilidade

que

tem

para

exercer

adequadamente

o

seu

direito.
”

C
oncentro-me

nas

expressões

fortes

utilizadas

no

pedido

de

cerceamento

de

defesa

apresentado

pela

empresa

Águas

Cuiabá,

especialmente

no

que

se

refere

à

produção

de

provas

periciais.

Isso

porque

o

Ministério

Público

também

tem

o

direito

de

produzir

provas

e

perícias

e

certamente

o

fará.

Assim,

peço

a

Vossa

Excelência

que

retifique

os

pareceres

e

acate

o

recurso

nesta

preliminar,

retornando

a

ação

à

origem,

para

que

as

partes

—

Município

de

Cuiabá,

Águas

Cuiabá

e

o

Ministério

Público

—

possam

apresentar

a

Vossas

Excelências

todos

os

seus

argumentos

e

provas,

em

especial

as

perícias,

sejam

elas

contestadas

ou

não.

Com

base

nesse

conjunto

probatório,

Vossas

Excelências

poderão

tomar

uma

decisão

de

extrema

importância

para

o

Município

de

Cuiabá,

que

poderá,

ou

não,

inviabilizar

o

município,

dependendo

das

provas

apresentadas.

Seja

qual

for

a

decisão,

é

essencial

que

Vossas

Excelências

disponham

de

todos

os

elementos

probatórios

e

periciais

trazidos

pelas

partes

e

pelo

Ministério

Público

para

que

possam

deliberar

sobre

uma

questão

de

tamanha

repercussão

para

a

população.

Em

meu

modesto

entendimento,

é

imprescindível

que

todos

esses

elementos

estejam

presentes

para

que

a

decisão

seja

fundamentada

e

justa.
,

pois

a

questão

do

aumento

de

7,01%,

que

hoje

gira

em

torno

de

quase

400

milhões

de

reais,

deve

ser

analisada

com

base

em

todas

as

provas

periciais

disponíveis

para

que

se

decida

se

tal

aumento

é

devido

ou

não.

Como

citado

pelo

Dr.

Hermano,

há

um

questionamento

judicial

por

parte

do

Ministério

Público

do

Estado

de

Mato

Grosso

sobre

a

validade

desse

aumento.

Diante

disso,

reitero

que,

no

meu

entendimento,

é

necessário

que

o

processo

retorne

à

origem

para

que

todas

as

provas

sejam

devidamente

produzidas,

possibilitando,

assim,

que

Vossas

Excelências

tomem

uma

decisão

embasada

e

correta.

Portanto,

manifesto-me

pela

retificação

dos

pareceres

anteriores

em

segundo

grau

e

pela

devolução

do

processo

à

origem

para

a

produção

das

provas

requeridas,

garantindo

que

Vossas

Exc
6

A

9
elências

possam

deliberar

com

total

segurança.

É

a

manifestação

do

Ministério

Público.

V

O

T

O

EXMO.

SR.

DR.

EDSON

DIAS

REIS

(RELATOR):

Egrégia

Câmara:

Cuida-se

na

origem,

de

ação

civil

pública

ajuizada

pelo

Ministério

Público

do

Estado

de

Mato

Grosso,

objetivando

impor

ao

Município

de

Cuiabá

e

a

Concessionária

de

Serviço

de

Água

e

Esgoto–

CAB-Cuiabá,

a

obrigação

de

não

formalizar

o

termo

aditivo

ao

contrato

vigente

de

concessão

dos

serviços

públicos,

no

tocante

a

aplicação

do

adicional

de

7,01%,

à

tarifa

cobrada

dos

munícipes.

A

primeira

recorrente

–

CAB

Cuiabá
,

entende

que

a

sentença

merece

ser

anulada

por

error

in

procedendo
,

por

não

ter

saneado

o

feito,

a

fim

de

fixar

os

pontos

controvertidos

e

oportunizar

às

partes,

a

especificação

de

provas,

que

alega

ser

imprescindível

para

corroborar

que

a

majoração

da

tarifa

é

o

meio

mais

eficaz

para

o

reequilíbrio

do

contrato

de

concessão.

A

sentença

recorrida

assinalou

que

o

acervo

documental

se

fazia

suficiente

para

nortear

e

instruir

o

seu

entendimento,

por

limitar

a

demanda

em

aferir

se

o

mecanismo

que

o

poder

concedente

e

a

concessionária

pretendem

utilizar

para

reaver

o

equilíbrio

econômico-financeiro

do

contrato

é

legítimo.

A

ação

originária

combate

precisamente

o

sistema

eleito

pelo

poder

público

municipal,

de

elevação

tarifária,

para

reaver

os

alegados

prejuízos

ocasionados

com

o

desequilíbrio

econômico-financeiro

do

sobredito

contrato

de

concessão.

O

pedido

de

revisão

extraordinária

foi

formulado

pela

Concessionária

CAB-Cuiabá

S/A,

logo

após

a

homologação

do

1º

reajuste

tarifário

(Deliberação

n°

01/2013),

que

ao

invés

de

acolher

os

estudos

de

cálculos

apresentados

para

majorar

a

tarifa

em

14,89%,

acabou

por

reduzi-la

em

0,92%.

Na

mencionada

reunião

extraordinária,

os

Diretores

da

extinta

Agência

Municipal

de

Regulação

dos

Serviços

Públicos

de

Abastecimento

de

Agua

e

Esgotamento

Sanitário

do

Município

de

Cuiabá

–

AMAES,

entenderam

que

o

1º

reajuste

tarifário,

salienta-se,

determinada

unilateralmente

pelo

poder

público

municipal,

causou

impacto

ao

equilíbrio

econômico-financeiro

do

contrato

de

concessão,

razão

pela

qual

decidiram

acolher

o

pedido

de

revisão

e

homologar

o

índice

de

7,01%,

a

ser

adicionado

ao

reajuste

tarifário

anual

(8,99%)

aprovado

por

meio

da

Deliberação

nº

01/2015.

Em

razão

de

tal

fato,

os

usuários

dos

serviços

passariam

a

suportar

a

elevação

da

tarifa

em

16%,

em

relação

ao

preço

que

foi

praticado

durante

2014/2015.

O

juízo

a

quo

concluiu

que

a

suplementação

tarifária

acarretaria

enorme

impacto

financeiro

aos

usuários

do

serviço

público

de

abastecimento

de

água

e

esgotamento

sanitário

da

capital,

e

não

configuraria

a

única

forma

de

alcançar

o

reequilíbrio

contratual,

se

de

fato

a

recomposição

fosse

necessária,

e

por

tal

fundamento,

acolheu

a

pretensão

inicial

posta

na

ação

coletiva,

com

a

seguinte

parte

dispositiva
:

“Diante

do

exposto,

julgo

procedentes

os

pedidos,

para

confirmar

a

decisão

que

deferiu

o

pedido

de

tutela

antecipada

e

impôs

aos

requeridos

Município

de

Cuiabá

e

CAB

Cuiabá

S/A,

a

obrigação

de

não

celebrarem

o

termo

aditivo

ao

contrato

de

concessão

dos

serviços

públicos

de

abastecimento

de

água

e

esgotamento

sanitário

celebrado

em

17/02/2012,

dispondo

sobre

a

aplicação

do

adicional

de

7,01%

à

tarifa

cobrada

dos

usuários,

que

foi

homologado

em

Reunião

Ordinária

da

AMAES

ocorrida

no

dia

02/03/2015

e

que

julgou

procedente

o

pedido

de

revisão

extraordinária

apresentado

pela

CAB

CUIABÁ

em

02/07/2013

ou

suspender

os

efeitos

do

termo

aditivo

eventualmente

celebrado

nessas

condições,

bem

como,

impor

aos

requeridos

que

pactuem

a

recomposição

do

equilíbrio

econômico-financeiro

do

contrato

de

concessão,

em

virtude

dos

fatos

tratados

no

item

anterior,

mediante

a

aplicação

das

medidas

alternativas

previstas

na

cláusula

22.2,

isoladas

ou

cumulativamente,

no

prazo

máximo

de

30

(trinta)

dias,

evitando-se

a

perpetuação

do

prejuízo

em

detrimento

da

própria

concessão,

da

concessionária

e

dos

usuários

[...]

–

fls.

722/724]

Com

efeito,

não

desconheço

que

cabe

ao

juiz,

como

destinatário

final

das

provas,

nos

termos

do

art.

370

do

CPC,

avaliar

a

necessidade

de

sua

produção,

a

fim

de

formar

o

seu

convencimento,

dispensando

as

que

se

mostram

meramente

protelatórias

ou

incapazes

de

modificar

substancialmente

o

seu

entendimento.

A

pretensão

na

ação

civil

pública

se

volta

contra

a

adoção

dessa

medida

em

detrimento

das

demais,

ou

seja,

a

legalidade

da

elevação

da

estrutura

tarifária,

com

a

transferência

do

encargo

ao

usuário,

independentemente

do

percentual

proposto,

dentre

as

alternativas

previstas

no

contrato

de

concessão,

notadamente,

na

cláusula

22.2
,

para

recomposição

do

equilíbrio

contratual.

Delineado

esse

cenário,

um

novo

incremento

tarifário

na

ordem

de

7,01%,

fora

do

reajuste

anual

previsto

na

cláusula

20

do

contrato

de

concessão,

acarreta

grande

impacto

financeiro

na

vida

dos

usuários,

em

violação

à

modicidade

das

tarifas,

como

reconhecido

pela

sentença,

sobretudo

se

o

próprio

contrato

prevê

técnicas

alternativas

e

complementares

para

a

adequação

do

equilíbrio-econômico

do

contrato.

Dito

isso,

o

reequilíbrio

não

necessariamente

deve

ser

feito

por

meio

de

reajuste

tarifário,

transferindo

aos

munícipes,

usuários

do

serviço

público,

a

responsabilidade

pela

recomposição

do

equilíbrio

contratual,

se

a

recomposição

pode

ser

feita

por

outros

mecanismos

expressamente

previstos

no

contrato,

e

que

foram

descartados

no

processo

de

revisão

extraordinária.

No

entanto,

a

dilação

probatória,

ainda

que

por

perícia

técnica,

se

mostra

imprescindível

para

o

deslinde

da

controvérsia,

posto

que

é

necessário

oportunizar

as

partes

instruir

o

processo,

mormente

porque,

diante

da

complexidade

da

demanda,

é

necessário

o

aprofundamento

a

respeito

de

qual

dentre

as

alternativas

previstas

no

contrato

de

concessão,

notadamente,

na

cláusula

22.2.

Aliás,

pela

dilação

probatória

poderá

ser

comprovada

pela

parte

recorrente

a

inviabilidade

das

demais

alternativas,

bem

como

a

necessidade

da

implantação

por

meio

do

reajuste

tarifário.

Logo,

o

julgamento

antecipado

da

lide

sem

o

saneamento

do

processo

e

a

oportunidade

de

produção

de

prova

cerceou

direito

da

parte

apelante,

uma

vez

que

por

meio

dessa

iria

comprovar

o

seu

direito.

Ressalta-se

que

a

parte

recorrente

na

contestação

requereu

a

produção

de

todas

as

provas

em

direito

admitidas

–

id.

113321991,

pág.

87

-
.

Partindo

dessas

premissas,

entendo

ser

imprescindível

o

saneamento

do

processo

e

a

dilação

probatória,

pois

é

por

meio

dela

que

se

poderá

verificar

se

a

alternativa

adotada

para

o

reequilíbrio

econômico

foi

correto

ou

não,

respeitando

o

princípio

da

ampla

defesa

e

do

contraditório.

A

propósito:

PROCESSO

CIVIL

–

APELAÇÃO

CÍVEL

COM

REEXAME

NECESSÁRIO

–

AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA

–

SAÚDE

–

TRATAMENTO

DE

EQUINOTERAPIA

–

FALTA

DE

PROVAS

–

CERCEAMENTO

DE

DEFESA

–

OCORRÊNCIA

–

PRODUÇÃO

DE

PROVA

IMPRESCINDÍVEL

–

SENTENÇA

ANULADA

–

REEXAME

NECESSÁRIO

PREJUDICADO.

Existindo

necessidade

de

dilação

probatória

para

aferição

de

aspectos

relevantes

da

causa,

o

julgamento

antecipado

da

lide

importa

em

violação

do

princípio

do

contraditório,

constitucionalmente

assegurado

às

partes

e

um

dos

pilares

do

devido

processo

legal.

(N.U

0005837-88.2016.8.11.0003,

MÁRCIO

VIDAL,

PRIMEIRA

CÂMARA

DE

DIREITO

PÚBLICO

E

COLETIVO,

Julgado

em

05/06/2017,

Publicado

no

DJE

21/06/2017)

RECURSO

DE

APELAÇÃO

CÍVEL

–

AÇÃO

DECLARATÓRIA

-

SERVIDOR

PÚBLICO

MUNICIPAL

-

ADICIONAL

DE

PERICULOSIDADE

–

PRODUÇÃO

DE

PROVAS

NECESSÁRIAS

AO

DESLINDE

DA

CONTROVÉRSIA

–

NEGATIVA

–

JULGAMENTO

DE

IMPROCEDÊNCIA

POR

INSUFICIÊNCIA

DE

PROVAS

–

INVIABILIDADE

–

CERCEAMENTO

DE

DEFESA

CARACTERIZADO

-

RECURSO

PROVIDO.

Há

cerceamento

de

defesa

quando

o

juiz

indefere

a

realização

de

prova

pericial

requerida

oportuna

e

justificadamente

pela

parte

com

o

fito

de

comprovar

suas

alegações

e,

posteriormente,

julga

improcedente

a

demanda

por

falta

de

provas.

(N.U

0012657-34.2013.8.11.0002,

CÂMARAS

ISOLADAS

CÍVEIS

DE

DIREITO

PÚBLICO,

MARIA

APARECIDA

RIBEIRO,

Segunda

Câmara

de

Direito

Público

e

Coletivo,

Julgado

em

21/01/2020,

Publicado

no

DJE

10/02/2020

Ante

o

exposto:

A)

conheço

do

recurso

da

ÁGUAS

CUIABA

S.A

e

DOU-LHE

PROVIMENTO

para

revogar

a

sentença

hostilizada

e

determinar

o

retorno

dos

autos

à

Comarca

de

origem,

para

o

saneamento

do

processo

e

produção

da

prova,

devendo

tramitar

conexo

à

demanda

nº

1007962-14.2024.8.11.0041,

com

julgamento

em

conjunto.

B)

Julgo

prejudicado

o

recurso

interposto

pelo

MUNICÍPIO

DE

CUIABÁ.

É

como

voto.

V

O

T

O

EXMO.

SR.

DES.

LUIZ

OCTÁVIO

OLIVEIRA

SABOIA

RIBEIRO

(1º

VOGAL):

Senhor

Relator
,

Acompanhei

o

voto

de

Vossa

Excelência.

Quando

recebi

o

voto

ontem,

tive

a

oportunidade

de

receber

os

dois

advogados,

incluindo

o

Subprocurador

do

Município,

mas

não

o

Doutor

Luiz

Ambiel
,

mas

recebi

representantes

do

seu

escritório

e

fiz

a

análise

do

processo.

Quando

verificamos

o

processo,

o

primeiro

aspecto

que

me

chamou

a

atenção

foi

que,

após

a

impugnação

e

a

contestação

pelo

Ministério

Público,

este

juntou,

naquele

momento,

uma

série

de

documentos.

A

magistrada,

na

sequência,

proferiu

sentença,

ou

seja,

não

oportunizou

sequer

às

partes

se

manifestarem

sobre

os

documentos

que

foram

juntados

pelo

Ministério

Público

na

impugnação.

A

Águas

Cuiabá,

s
alvo

melhor

juízo,

fez

a

juntada

de

um

parecer

técnico
,

e

c
reio

que

foi

o

Doutor

Luiz

Ambiel

que

mencionou

isso,

e

acredito

que

ambos

os

advogados

na

tribuna

também

o

mencionaram,

que

foi

juntado

um

documento

que

poderia

ter

sido

incluído

na

instrução

processual,

caso

esta

tivesse

sido

aberta,

até

mesmo

com

uma

eventual

perícia.

Tentou-se,

inclusive,

estabelecer

o

contraditório

na

fase

recursal,

solicitando

que

o

Ministério

Público

se

manifestasse

sobre

o

documento.

No

entanto,

em

segundo

grau,

o

Ministério

Público

afirmou

que

não

cabia

a

análise

do

documento,

pois

já

estávamos

na

fase

recursal

e,

portanto,

não

seria

permitida

a

juntada

ou

análise

dele
.

Diante

desse

conjunto

de

fatos

e

com

base

no

que

dispõe

os

artigos

9º

e

10º

do

CPC,

que

vedam

a

decisão

surpresa,

entendo

que

é

apropriado

anular

a

sentença

e

devolver

o

processo

ao

primeiro

grau,

a

fim

de

oportunizar

às

partes

especificarem

as

provas

necessárias

e

a

magistrada,

então,

deve

avaliar

se

as

provas

solicitadas

são

pertinentes,

saneando

o

processo

e,

posteriormente,

proferindo

a

sentença,

conforme

o

artigo

355

do

CPC.

Me

parece

evidente

que

houve

cerceamento

de

defesa,

independentemente

da

produção

ou

não

de

provas,

pois

foram

juntados

documentos

na

impugnação

sem

que

as

partes

tivessem

a

oportunidade

de

se

manifestar

sobre

eles.

Deste

modo,

acompanho

o

voto

do

Relator.

É

como

voto.

V

O

T

O

EXMA.

SRA.

DESA.

MARIA

APARECIDA

RIBEIRO

(2ª

VOGAL):

Eminentes

Relator,

Ouvi

atentamente,

principalmente,

as

ponderações

apresentadas

pelo

Doutor

Flávio,

segundo

procurador,

e

verifico

que,

de

fato,

é

necessário

retornar

o

processo
para serem

produzidas

e

analisadas

as

provas

devidamente,

evitando

qualquer

prejuízo

ao

Município.

Portanto,

concordo

com

Vossa

Excelência.

Data

da

sessão:

Cuiabá-MT,

22
/10/2024